Tribunal: TJBA
Processo: 8000138-13.2020.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000138-13.2020.8.05.0227 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS Advogado(s): FABIO DA SILVA TORRES, MARCOS PAULO DE ARAUJO SANTOS APELADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA SOUSA Advogado(s): ERIVAN RODRIGUES REGES, KAIRO SOUZA RODRIGUES AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM SALARIAL SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, REJEITADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/32. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM RESPONDER AO PLEITO. TESE RECURSAL REPETITIVA E MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional de cinco anos (art. 1º do Decreto nº 20.910/32) suspende a contagem do prazo, que só se reinicia após a decisão final da Administração, devidamente comunicada ao interessado. A inobservância do prazo de um ano para a reclamação administrativa (art. 6º do Decreto nº 20.910/32) não obsta a suspensão da prescrição da pretensão principal quando o requerimento é feito dentro do prazo quinquenal. A Administração Pública não pode se beneficiar da própria inércia em analisar o pleito do servidor para, posteriormente, arguir a prescrição, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. A reiteração de tese já exaustivamente analisada e rechaçada em diversas fases do processo, sem a apresentação de novos argumentos, caracteriza o intuito protelatório do recurso e atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. O desprovimento do agravo interno justifica a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Agravo Interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.